Tribunal: TJDFT
Processo: 0004603-92.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
I – Impossível a homologação de acordo extrajudicial se o apelante se limita a alegar sua existência, deixando de juntar seus termos aos autos.
II – A sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas tem natureza mista, pois ao mesmo tempo em que declara a regularidade das contas prestadas, condena uma das partes ao pagamento do débito porventura existente. Julgadas regulares as contas prestadas pelo réu e tendo havido a condenação do autor ao pagamento do débito, não há como afastar os ônus da sucumbência.
III – Negou-se provimento ao recurso.